Tribunal: TJSP
Processo: 2127451-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar. Débito da Fazenda Pública de natureza não tributária.
1. Aplicação da Lei n.o 11.960/09 que não afronta a coisa julgada. Intelecção do art. 535, § 5o do CPC. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido.
2. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema n.o 810 (RE 870.947/SE), que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar. Débito da Fazenda Pública de natureza não tributária.
1. Aplicação da Lei n.o 11.960/09 que não afronta a coisa julgada. Intelecção do art. 535, § 5o do CPC. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido.
2. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema n.o 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
3. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.

4. Excesso de execução configurado.

5. Dado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127451-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, são agravados PEDRO LEONARDO MODENEZI
MARIN (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e CLAUDINÉIA VANTINI
MODENEZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127451-76.2020.8.26.0000 -Voto no - São Carlos
2
VOTO No 26709
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2127451-76.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO CARLOS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
AGRAVADOS: PEDRO LEONARDO MODENEZI MARIN e OUTROS
MMa. Juíza de 1a Instância: Gabriela Muller Caridoa Attanasio
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Obrigação de pagar. Débito da Fazenda Pública de natureza não
tributária.
1. Aplicação da Lei n.o 11.960/09 que não afronta a coisa julgada.
Intelecção do art. 535, § 5o do CPC. Critério de cálculo da correção
monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido.
2. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema n.o 810 (RE
870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o
entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros
moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no
11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção
monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-
E.
3. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG)
que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
4. Excesso de execução configurado.
5. Dado provimento ao recurso.
I. RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127451-76.2020.8.26.0000 -Voto no - São Carlos
3
Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto em confronto
à r. decisão de fls. 182/187 dos autos principais que,
nos autos de cumprimento de sentença proposto por PEDRO
LEONARDO MODENEZI MARIN e OUTROS em face do MUNICÍPIO DE
SÃO CARLOS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença e determinou aos agravados encaminharem aos
autos novos cálculos em consonância com os seguintes
parâmetros fixados: a) indenização por danos morais
incide desde o evento lesivo, até o pagamento, a Taxa
Selic, apenas; b) pensão vitalícia: desde o evento
lesivo, em 26.09.2002, até o óbito do autor, no valor
mensal, vencendo-se a primeira em 26.10.2002, a segunda
em 27.11.2002, e assim sucessivamente, incidindo: i) em
relação às pensões vencidas até a citação: atualização
monetária pelo IPCA-E até a citação e, a partir daí,
apenas a Taxa Selic, que contempla correção e juros ii)
em relação às pensões vencidas após a citação: apenas a
Taxa Selic, que contempla correção e juros, desde cada
vencimento. Inconformado o agravante interpôs o presente
recurso (fls. 01/15) e pretende o acolhimento da
impugnação com a determinação para que os critérios de
liquidação se deem nos moldes fixados pelo STF, juros de
mora de 0,5% a.m. e correção monetária pela TR/IPCA-E
(modulação). Recurso recebido com a concessão da medida
jurisdicional pleiteada (fls. 17/19) a ele sobrevindo
contraminuta (fls. 24/30). É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127451-76.2020.8.26.0000 -Voto no - São Carlos
4
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto dou provimento ao
recurso.
2.
Cinge-se o recurso a analisar a forma
dos cálculos incidentes sobre o valor da condenação a ser
pago aos agravados.
3.
A r. decisão agravada tem o seguinte
teor:
“...
Observa-se que, não obstante tenha o v. Acórdão determinado a
aplicação da Selic para os juros legais, nada falou em relação
à correção monetária. Assim, a fim de possibilitar a execução
do julgado, faz-se necessária a sua integração, o que ora se
faz, para consignar que, em relação à correção monetária, deve
ser adotado o IPCA-E. Sendo assim, os débitos deverão ser
apurados da seguinte forma:
(i) indenização por danos morais: incide desde o evento
lesivo, até o pagamento, a Taxa Selic, apenas;
(ii) pensão vitalícia: desde o evento lesivo, em 26.09.2002,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127451-76.2020.8.26.0000 -Voto no - São Carlos
5
até o óbito do autor, no valor mensal, vencendo-se a primeira
em 26.10.2002, a segunda em 27.11.2002, e assim
sucessivamente, incidindo:
(a) em relação às pensões vencidas até a citação: atualização
monetária pelo IPCA-E até a citação e, a partir daí, apenas a
Taxa Selic, que contempla correção e juros (b) em relação às
pensões vencidas após a citação: apenas a Taxa Selic, que
contempla correção e juros, desde cada vencimento.”
3.1.
Importante reproduzir excerto da r.
sentença no tocante a forma de incidência dos
consectários legais sobre os valores devidos:
a) ao pagamento de R$ 70.000,00 setenta mil reais (setenta mil
reais), para cada um dos autores, a título de danos morais,
atualizados pela correção monetária desde o arbitramento
(Súmula 362 STJ) e acrescidos dos juros de mora desde a data
do evento danoso, nascimento de Pedro (Súmula 54 STJ);
b) ao pagamento de pensão mensal e vitalícia ao autor Pedro,
no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, vigente à
época da prolação desta sentença, que ajustar-se-á às
variações ulteriores (Súmula 490 STF), devida a partir do seu
nascimento, com as parcelas vencidas pagas de uma só vez,
sempre atualizadas pela correção monetária do arbitramento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127451-76.2020.8.26.0000 -Voto no - São Carlos
6
acrescidas dos juros de mora de 1% a contar da citação;
c) ao reembolso das despesas devidamente comprovadas com plano
médico, exames médicos, medicamentos e demais tratamentos
utilizados em virtude da saúde do incapaz, desde à época dos
fatos até os dias atuais, com juros moratórios legais e
correção monetária a partir de cada desembolso. Ressalto que
somente serão devidos os valores efetivamente comprovados,
mediante a juntada de documentação própria em fase de
liquidação de sentença; e
d) à obrigação de arcar com todos os danos materiais
vindouros, correspondentes às despesas com plano médico,
exames médicos, medicamentos e todos os tratamentos
necessários à manutenção da saúde do incapaz, inclusive
aqueles que possam melhorar o seu atual quadro clínico. Quanto
ao juros e correção monetária, deverá ser observado o disposto
no art. 1.o-F da Lei 9.494/1997, com redação conferida pela
Lei 11.960/2009, até modulação dos efeitos pelo C. Supremo
Tribunal Federal ou definição do índice de correção no
julgamento dos embargos opostos ao já publicado, ou seja,
observando-se, sempre, o desfecho do julgamento das ADIs
4425/DF e 4357/DF.”
3.2.
O v. acórdão proferido em 09.03.2016
(fls. 42/64 dos autos principais), por força do reexame
necessário e, ainda, afastando à aplicação da Lei n.
11.960/09:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127451-76.2020.8.26.0000 -Voto no - São Carlos
7
“...
No entanto, por força do reexame necessário, sobre a forma de
atualização do “quantum” devido, devem mesmo incidir juros
moratórios e correção monetária, contudo sem a aplicação da
Lei no 11.960/09, diante do julgamento das ADIs 4357 e 4425,
ocorrido nas Seções de 13 e 14 de março de 2013, em que o
Pleno
do
Supremo
Tribunal
Federal
decidiu
pela
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da norma
mencionada, ocasião em que definida sua invalidade com “juízo
de exclusão” da norma, sem que houvesse qualquer modulação de
seus efeitos. Assim, tendo em vista que a hipótese dos autos
não se aplica o texto originário do art. 1o-F da Lei 9.494/97,
uma vez que incide apenas “nas condenações impostas à Fazenda
Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a
servidores e empregados públicos” aplicam-se nas condenações
decorrentes do reconhecimento da responsabilidade civil do
Estado, as regras concernentes aos juros legais especificadas
na lei civil, ou seja, a regra do art. 406 do Código Civil de
2002, incidindo a Taxa Selic. O termo 'a quo' de incidência
dos juros de mora desde o evento danoso nos termos da Súmula
54 do STJ e correção monetária nos termos da Súmula 362 do
STJ.”
4.
Inicialmente necessário ponderar que
em matéria de consectários legais não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127451-76.2020.8.26.0000 -Voto no - São Carlos
8
coisa julgada porque o artigo 535, § 5o do CPC é expresso
ao estabelecer:
“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu
representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico,
para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios
autos, impugnar a execução, podendo arguir:
...
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação;
...
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste
artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida
em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato
normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível
com
a Constituição
Federal ,
em
controle
de
constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo
Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a
favorecer a segurança jurídica.
§ 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127451-76.2020.8.26.0000 -Voto no - São Carlos
9
deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da
decisão exequenda.” (g.n.)
4.1.
No tocante aos §§ 6o e 7o o STJ
entende que as normas disciplinadoras de juros tem
natureza processual, devendo ser, obrigatoriamente,
aplicáveis aos processos em curso à luz do princípio
'tempus regit actum' (EREsp 1.207.197/RS, Rel. Min. Castro
Meira, j. 18.05.2011).
5.
Assim, tem-se que, ao contrário do
que sustentam os agravados, sobre o tema atinente à
atualização dos débitos da Fazenda Pública, o Pretório
Excelso assim firmou seu entendimento quando do
julgamento do RE 870.947/SE, Tema no 810/STF, DJE de
20.09.2017:
“...
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127451-76.2020.8.26.0000 -Voto no - São Carlos
10
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.” (g.n)
5.1.
Note-se que a correção monetária, em
condenações oriundas de relação jurídica não tributária,
segundo o indigitado julgado, deve observar o IPCA-E, ao
passo que os juros de mora seguirão a variação do índice
que remunera a caderneta de poupança.
5.2.
O Superior Tribunal de Justiça, por
sua vez, decidiu, no julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG (Tema 905):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127451-76.2020.8.26.0000 -Voto no - São Carlos
11
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento
de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica prefixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação
às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127451-76.2020.8.26.0000 -Voto no - São Carlos
12
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com
os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001
a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127451-76.2020.8.26.0000 -Voto no - São Carlos
13
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCAE.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação
da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127451-76.2020.8.26.0000 -Voto no - São Carlos
14
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”
5.3.
Pondere-se que não obstante meu
entendimento sobre a questão fosse pelo afastamento
integral da aplicação da Lei n.o 11.960/09, doravante, em
conformidade com os entendimentos firmados acerca da
matéria, inafastável o reconhecimento de que a incidência
dos juros e da correção monetária dos débitos da Fazenda
Pública que ostentam natureza não tributária devem ser
realizados da seguinte maneira: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança e
correção monetária com aplicação da variação do IPCA-E.
Os termos iniciais de incidência permanecem os fixados
anteriormente.
6.
Ao exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR